Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726287-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MOZANIEL JOSE DE SANTANA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a agravante requereu envio de ofício à Aeronáutica para fins de comprovação da renda atual do agravado (ID 13102006). No entanto, o credor não pode transferir o ônus de diligenciar para obter os documentos que necessita ao Judiciário, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da agravante para que seja expedido ofício à Aeronáutica. Publique-se. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora